Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743554-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SILVA MEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada (autos no 0713884-31.2024.8.07.0006, ID no 212811423, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, afirma que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, pois o agravado foi cientificado do reajuste no momento da assinatura do contrato (cláusula de Variação do Custo Médico Hospitalar - VCMH e sinistralidade). 3. Como consequência, a ausência de verossimilhança das alegações do agravado, assim como do perigo na demora e da possibilidade de dano irreparável, deveria ter sido considerada na decisão recorrida, que deve ser reformada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 65062439, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde ocorre nos casos de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 9. O agravado relatou na origem que após ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) passou a fazer terapias e a utilizar medicação controlada. A agravante rescindiu o contrato, mas foi deferido provimento judicial determinando a manutenção do ajuste. 10. Todavia, o valor da mensalidade era R$ 608,09 e a agravante reajustou para R$ 1.700,00, ou seja, um aumento de 179,58%. Conforme destacado na decisão recorrida, apesar de ter aderido ao plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, ao que parece, a sua natureza é de plano individual (ID no 211856678, págs. 1-9 e ID no 211856680, págs. 1-7). 11. Essa questão já foi tratada pela jurisprudência do STJ (REsp 1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019): “É vedada à operadora de plano de saúde a resilição unilateral imotivada dos contratos de planos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários.” [...] “Essas circunstâncias tornam as bases atuariais dos contratos de planos de saúde coletivos semelhantes às das modalidades individual ou familiar” 12. Apesar de alegar que o reajuste decorre de expressa previsão contratual, mediante a VCMH e sinistralidade no período de 1 (um) ano, a agravante não se desincumbiu do ônus de explicar o percentual aplicado no valor da mensalidade e que estaria em consonância com usualmente utilizado por outras operadoras de plano e seguro saúde. 13. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação não encontra guarida no contexto dos autos; caso o agravado não tenha êxito na sua pretensão, o valor do reajuste aplicado pela agravante será considerado válido e exigível. 14. Enquanto essa análise não ocorre em juízo de cognição exauriente, deve-se observar o reajuste máximo previsto pela ANS aos planos de saúde individuais e familiares, conforme destacado na decisão recorrida. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO